Tribunal: TJES
Processo: 5001758-48.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001758-48.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS MOREIRA BATISTA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

O requerente aduz que no dia 04.12.2020 celebrou com a empresa ré um contrato de adesão à consórcio, pertencente a proposta nº 180792, para aquisição de um imóvel, em um prazo de 160 meses, sendo lhe informado pelo vendedor a promessa de contemplação já na primeira assembleia, pagando assim o autor o valor de R$ 19.863,00. Segue narrando que pressentiu ter caído em um golpe, pois foi informado de algo totalmente inverídico, porque o valor tido como lance pelo requerente, era tão somente a taxa de adesão ao grupo de consórcio, sendo que não obteve êxito de receber administrativamente o valor pretendido, mesmo com o procedimento do vendedor, que ardilosamente o levou em erro.

Sentindo-se lesado, busca a tutela jurisdicional para ressarcimento dos danos.

A r. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: Condenar a Requerida a restituir à parte Autora, de imediato, o valor de R$ 19.863,00, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Condenar a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado), no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda e subsidiariamente, requereu a reforma do prazo de restituição.

As Contrarrazões não foram apresentadas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, convém ressaltar que este Juizado e quase todos os Juizados Especiais Cíveis da Grande Vitória estão abarrotados de ações da mesma natureza, ou seja, ações em que consumidores, em regra de baixa renda e de pouca ou nenhuma instrução são atraídos para a contratação pela promessa de contemplação e essa circunstância não pode ser desconsiderada no julgamento da ação, pois esta ação não é lide pontual e eventual, mas uma dentre centenas de outras, o que se autoriza a chegar à conclusão de que a promessa de contemplação se constitui atualmente em verdadeira estratégia de venda de consórcios mediante dolo e por esta razão não se pode julgar a lide com base na prova documental produzida.

Ocorre que, analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença, somente no que tange ao momento da restituição dos valores, pelos motivos que seguem. Explico.

Há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

“ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.”

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Desta feita, merece parcial reforma a sentença guerreada, uma vez que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Por tal razão, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)